Tribunal: TJES
Processo: 5000270-93.2018.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000270-93.2018.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
RECORRIDO: ESTEVAO GOMES
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
MANTER A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº

5000270-93.2018.8.08.0038

RECTE
.:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

RECDO
.:
ESTEVAO GOMES

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. PATAMAR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por ESTEVAO GOMES em face de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, por meio da qual afirmou o Autor, em síntese, que ao tentar realizar uma compra no comércio de sua cidade foi informado da existência de um débito em aberto em seu nome junto ao requerido. Aduz que desconhece a cobrança e ao contatar a requerida não logrou êxito em solucionar o problema.

Em razão disso, pretende com a presente demanda, a declaração de inexistência do débito do contrato de nº 40396/332-19, com vencimento em 18/09/2017 no valor de R$743,18 (setecentos e quarenta e três reais e dezoito centavos),

bem como, retire os dados da requerida dos cadastros de proteção ao crédito, especialmente do SERASA,

e por fim, a indenizar em Danos Morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A sentença de 1º grau assim decidiu a lide:

Por tais razões,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para desconstituir a cobrança referente ao contrato n.º 40396/332-19, pelo débito de R$ 743,18, além de
CONDENAR
o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação.

.

O Banco réu ofertou Recurso Inominado requerendo a improcedência dos pedidos constantes na inicial além de requerer a reforma da r. sentença pois entende que não há irregularidade na conduta do banco bem como não dano moral no caso narrado.

O autor apresentou contrarrazões ao RI objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo, pois não vislumbro a existência dos requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Pois bem, o julgado singular merece ser confirmado.

Compulsando aos autos, depreende-se que o autor ora recorrido teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes (documentos acostados juntamente com a inicial no id nº 1708878) decorrente de débito no qual não reconhece.

Ocorre que a única prova colacionada aos autos pela recorrente consiste em

um documento de suposta cessão de crédito. Ocorre que o documento sequer contém ciência do Autor ora recorrido ou a qualificação dos envolvidos e com apenas a assinatura do cedente. Frisa-se que nem datado o documento está, tampouco com a identificação da pessoa física quem opôs a assinatura.

Destaco que seria plenamente possível ao recorrente produzir outros meios de prova, como gravações ou o próprio contrato firmado entre as partes, o que não fez.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.

Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial, bem como o dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos.

No tocante a indenização por danos morais, entendo que o patamar fixado pelo juízo a quo se encontra um pouco além dos valores comumente fixados por essa turma em casos análogos.

Por isso, entendo que a indenização por danos morais deve arbitrada no montante de R$ 5.000,00, já que a quantia se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, somente para reduzir o patamar arbitrado a título de danos morais, fixando-os no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Deixo de condenar em custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

s.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..